Tribunal: TJDFT
Processo: 0744320-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0744320-25.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AUTOR: VALDIR SIQUEIRA, ELLEN CEVADA VIEIRA SIQUEIRA, ANA ISABELLY SIQUEIRA REU: ALESSANDRA RODRIGUES REIS, BRUNO SILVEIRA ARAUJO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por VALDIR SIQUEIRA, ELLEN CEVADA VIEIRA SIQUEIRA e ANA ISABELLY SIQUEIRA contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 19a Vara Cível de Brasília na Ação de Rescisão Contratual com Aplicação de Multa e Restituição de Valores c/c Reintegração de Posse n. 0742598-50.2023.8.07.0001 ajuizada pelos agravantes em desfavor de ALESSANDRA RODRIGUES REIS e BRUNO SILVEIRA ARAÚJO. Na decisão agravada (ID 175200163 do processo originário), a liminar de reintegração de posse foi indeferida ao argumento de que (A) locatária pode, em tese, pleitear o desfazimento do contrato de locação diretamente ao locador e aparentemente a não adaptação do contrato e posse dos réus do imóvel antes do pagamento do preço foi uma escolha também dos requerentes, não tendo o d. Magistrado vislumbrado a urgência da medida. No agravo de instrumento (ID 52445611), os agravantes VALDIR SIQUEIRA e ELLEN CEVADA VIEIRA SIQUEIRA informam que firmaram contrato particular de promessa de compra e venda de ponto comercial onde funcionava uma clínica de estética da agravante ANA ISABELLY SIQUEIRA. Aduzem que o contrato de aluguel das salas comerciais onde funciona o comércio fora firmado em nome dos dois primeiros agravantes, e que os agravados, que adquiriram o ponto comercial, não vêm honrando com o pagamento dos aluguéis, assim como não honraram com o pagamento das parcelas acordadas para repasse do negócio. Asseveram que, desde a assinatura do contrato de promessa de compra e venda de ponto comercial entre as partes, os agravados ocuparam as salas comerciais devidamente montadas, não tendo sido feita a transferência do contrato de aluguel, assim como das demais despesas do imóvel onde funciona o negócio, tais como água, luz, IPTU, aluguel e taxas condominiais. Alegam que notificaram os agravados em 09/10/2023, para que desocupassem as lojas e que, em 10/10/2023, houve uma nova notificação assinalando prazo de 24 horas para a devolução do ponto comercial. Argumentam que, após este prazo, estaria caracterizado o esbulho por parte dos agravados. Ao final, postulam a antecipação da tutela recursal e o provimento do recurso, para reformar a r. decisão agravada, a fim de que seja deferida a liminar de reintegração de posse. Os comprovantes de recolhimento do preparo foram acostados nos IDs 52445614 e 52445615. Esta Relatoria, nos termos da r. decisão exarada sob o ID 52517554, indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, e em decisão de ID 54185619, fora indeferido o pedido de reconsideração formulado em ID 53901451. É o relatório. Decido. Nos termos do inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, incumbe ao relator (n)ão conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Constata-se que houve prolação de sentença nos autos originários (ID de origem 185935567), no dia 06/02/2024, pela qual o processo foi extinto sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil, ante pedido de desistência formulado pelos autores. A prolação de sentença no processo originário acarreta a perda superveniente do interesse recursal quanto à pretensão de reforma da decisão recorrida. Perfilhando o mesmo entendimento, trago à colação ementas de julgados desta egrégia Corte: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA PROLATADA NA PRIMEIRA INSTÂNCIA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. ART. 932, III, DO CPC E ART. 87, III, DO REGIMENTO INTERNO DESTE TJDFT. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A prolação de sentença definitiva na primeira instância, após a interposição do agravo de instrumento e do subsequente agravo interno, ocasionou a perda superveniente dos objetos dos recursos. Assim, eventuais questionamentos em relação ao pronunciamento judicial de mérito devem ser apresentados por meio de apelação. 2. Ao contrário do que alega a parte ora agravante, não houve, na decisão liminar proferida na primeira instância, julgamento parcial do mérito ou análise exauriente sobre questões relativas ao mérito da demanda. Por esse motivo, não é possível concluir que ainda existiria interesse no julgamento do recurso interposto contra aquele ato decisório. 3. A parte ora agravante já interpôs apelação contra a sentença (0715174-16.2022.8.07.0018) e, em suas razões recursais, aborda todas as teses mencionadas no agravo em epígrafe. Verifica-se, portanto, que não há mais utilidade e/ou necessidade para amparar a análise do agravo de instrumento e do agravo interno, pois as decisões impugnadas em cada um dos referidos recursos foram superadas pela decisão final de mérito prolatada na primeira instância, que absorveu as matérias apreciadas em cognição sumária. 4. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1767133, 07362739620228070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 11/10/2023, publicado no DJE: 19/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. OMISSÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA. PROCESSO DE ORIGEM. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material. 2. Há perda superveniente do objeto do Agravo de Instrumento interposto contra decisão pela qual foi a apreciada a Tutela de Urgência, situação de cognição sumária, quando prolatada Sentença, ato baseado em cognição exauriente. 3. Recurso conhecido e provido, com efeitos modificativos. (Acórdão 1757361, 07132551220238070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 12/9/2023, publicado no DJE: 22/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO POPULAR. SENTENÇA PROFERIDA. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO PELA PERDA SUPERVENIENTE DO SEU OBJETO. DECISÃO MANTIDA. 1. "A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento." (AgInt no REsp 1712508/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/05/2019, DJe 22/05/2019) 2. Agravo Interno conhecido e não provido. Unânime. (Acórdão 1668898, 07251200320218070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 23/2/2023, publicado no PJe: 14/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO. SENTENÇA NA ORIGEM. ART. 932, III, DO CPC. 1. Nos termos do art. 932, III do CPC/2015, o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 2. Inexistindo efeito suspensivo concedido no bojo do agravo de instrumento a superveniência de sentença acarreta a indiscutível perda do objeto do recurso. 3. Embargos de declaração prejudicados. Agravo de instrumento não conhecido. (Acórdão 1650586, 07228065020228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 15/12/2022, publicado no PJe: 14/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. Por certo, o provimento jurisdicional que resolve o mérito do processo originário torna prejudicada a análise do agravo de instrumento, ante a perda superveniente do interesse em relação à tutela recursal vindicada. Pelas razões expostas e com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. Publique-se. Intimem-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpram-se as formalidades previstas no artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 8 de fevereiro de 2024 às 10:23:45. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora